Tribunal: TJDFT
Processo: 0718602-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718602-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL APARECIDO GOMES DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO DA COTA PARTE RECEBIDA PELO PATROCINADOR EM RAZÃO DO SUPERÁVIT. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. I - O prazo decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, somente é aplicado quando a lei não prevê outro prazo menor e, no caso, a Lei Complementar no 109/2001, que dispõe sobre o regime de previdência privada, estabelece o prazo de cinco anos para que os seus beneficiários busquem o recebimento de prestações não pagas ou não reclamadas na época própria. II - Assim, considerando que, na hipótese, a pretensão inicial é de recebimento da cota-parte percebida pelo patrocinador, nos anos de 2011 a 2013, e, portanto, prestação não reclamada na época própria, o prazo prescricional aplicável é o de cinco anos, nos termos do art. 75 da Lei Complementar no 109/01 III - Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 3o, 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001, asseverando, em síntese, que a reversão de valores, por meio do BET (para participantes) e por meio do subterfúgio semântico “passível exigível” (para patrocinador) foi, na verdade, pagamento de benefício, e que este somente pode ser pago aos participantes. Discorre, ainda, acerca da natureza jurídica do BET, e da inconstitucionalidade e da ilegalidade da extensão da paridade contributiva ao pagamento de benefício de caráter previdenciário. Acrescenta que a Resolução CGPC 26/08 extrapolou seu poder regulamentar. Articula, também, a inaplicabilidade do enunciado 290 da Súmula do STJ no caso dos autos. Assim, entende que os valores revertidos representam verdadeiro pagamento de benefício, o que somente é permitido aos participantes e assistidos, e não ao patrocinador. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Todavia, a parte recorrente, equivocadamente, fez o cotejo analítico com acórdão recorrido diverso ao do presente feito. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 3o, 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 13871371): (...) Assim, considerando que, na hipótese, o autor busca o recebimento da cota-parte percebida pelo patrocinador, e não por si, nos anos de 2011 a 2013, e, portanto, prestação não reclamada na época própria, o prazo prescricional aplicável é o de cinco anos, nos termos do art. 75 da Lei Complementar no109/01. (...) Logo, havendo o autor proposto a presente ação somente em julho de 2019, resta fulminada pela prescrição a pretensão de devolução dos valores repassados pela PREVI ao Banco do Brasil, nos anos de2011 a 2013. Assim, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente fez o cotejo analítico com acórdão recorrido diverso ao do presente feito, atraindo, assim, a incidência da Súmula 284/STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028